Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. apelação objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de redução da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, por entender que a taxa aplicada não se mostra abusiva em comparação à média de mercado.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal devem ser limitados à taxa média de mercado publicada pelo BACEN; (ii) saber se há abuso na estipulação da taxa de juros quando não demonstrada sua discrepância em relação à média praticada pelo mercado.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS (repetitivo), afasta a limitação da taxa de juros a 12% ao ano nas operações bancárias, conforme Súmula no 382 do STJ e a Súmula no 596 do STF.
4. A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo indispensável a demonstração de discrepância significativa, bem como de apresentação de justificativa técnica ou negocial, o que não foi demonstrado nos autos.
5. Um empréstimo sem garantias concretas é, por sua própria natureza, um produto financeiro de risco elevado para o credor. Esse risco influencia diretamente no custo do crédito, pois a instituição financeira precisa equilibrar a possibilidade de inadimplência com uma taxa que compense possíveis perdas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a prova concreta de discrepância relevante, bem como compete ao autor comprovar a alegada abusividade dos encargos pactuados, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023; TJDFT, Acórdão 1973483, 0712310-32.2022.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.